Tribunal: TJPA
Processo: 0807623-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807623-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISSQN. DECRETO MUNICIPAL N.º 79.867/2014. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 116/2003. APLICABILIDADE SOBRE À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. TEMA 688 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9°, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º, DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE NAZARÉ KÓS MIRANDA MARQUES
em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de
Execução Fiscal
de Belém nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Liminar proposta contra o Município de Belém.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do suposto débito
fiscal
oriundo do Autos de Infração n.º 2014/000364 e a cobrança do ISSQN com alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento.

Nas razões recursais defende que deve ser aplicado o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/1968 à atividade dos notários e registradores, pois se trata de trabalho de elevado nível intelectual e exercido em caráter personalíssimo.

Alega que o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a incidência de
ISS
sobre esse tipo de serviço, mas não houve a definição da base de cálculo da alíquota, de modo que entende ser mais adequada a aplicação do referido Decreto Lei.

Aduz que os emolumentos se equiparam às taxas e por isso não podem constituir base de cálculo de imposto.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (Id.
Num. 3399326), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões (Id.
3506712) em que defende o desprovimento do recurso, argumentando que o fato de o serviço ser remunerado mediante taxa não exclui a incidência do ISS.

Aduziu que o STF declarou a constitucionalidade da legislação municipal, cuja exação do ISS sobre os serviços notariais foi realizada sobre o preço do serviço.

Sustenta que o preço do serviço, o qual é remunerado mediante taxa, é a base de cálculo do ISS.

Requereu o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por não vislumbrar interesse jurídico ensejador de sua intervenção (NUM. 3549612).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em se tratando de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à verificação da presença dos requisitos ensejadores do deferimento da medida.

Diante da constatação da ausência da probabilidade do direito, a decisão interlocutória agravada indeferiu seu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do suposto débito
fiscal
oriundo do Autos de Infração nº 2017/000077 e a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento.

De fato, não se vislumbra a probabilidade do direito nas alegações do agravante, pois inexiste qualquer contrariedade entre o previsto no Decreto Municipal n.º 79.867/2014 e as disposições da Lei Complementar Federal n.º 116/2003:

Decreto Municipal n.º 79.867/2014.

Art. 1º Para os serviços previstos no subitem 21.01 da lista de serviços do art. 21 da Lei 7.056/77, alterada pela Lei 8.293/2003, o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de 5% (cinco) por cento.

(...)

Art. 3º A base de cálculo do imposto de acordo com o art. 33 da Lei 7.056/77 e alterações, é o preço do serviço.

§ 1º. O valor do serviço para efeito de apuração da base de cálculo, será a Receita Bruta auferida com a cobrança dos emolumentos.

§ 2º. Serão deduzidas da base de cálculo, as parcelas correspondentes as custas repassadas ao Tribunal de Justiça do Estado. (...)

Lei Complementar Federal n.º 116/2003.

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

(...)

II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

No que diz respeito especificamente ao argumento do agravante de inaplicabilidade de tais dispositivos legais sobre à atividade notarial e registral há de se registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 688 de Repercussão Geral fixou declarou a constitucionalidade da cobrança:

“É constitucional a incidência do
ISS
sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal”.

Outrossim, no julgamento do ARE 699.362/RS (Tema 641), o Pretório Excelso consignou que a utilização do art. 9º do Decreto Lei n.º 406/1968 em detrimento do art. 7º da Lei Complementar Federal n.º 116/2003 na hipótese das atividades dos notários e registradores consistiria em matéria infraconstitucional, razão pela qual coube ao Superior Tribunal de Justiça pacificar jurisprudencialmente a matéria:

TRIBUTÁRIO.
ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Presidência do STJ não conheceu do recurso por entender que "a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2017. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil"(fl. 503, e-STJ).

2. A parte ora agravante comprovou que, no ato de interposição do Recurso Especial, citou o Provimento CSM 2394/2016 do TJSP que comprova a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16 de junho de 2017, razão pela qual o Recurso Especial não é intempestivo.

3.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

4. Agravo Interno provido para afastar a intempestividade do Recurso Especial e na sequência conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1509194/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso).

Por fim, importa esclarecer que a vedação insculpida no art. 145, § 2º, da Constituição Federal é de que as taxas
tenham
base de cálculo própria de impostos, e não que as taxas jamais poderão
constituir
base de cálculo de imposto, tal como alegado pelo agravante.

Considerando que o valor dos emolumentos é definido pelo ato praticado, ao passo que a base de cálculo do ISSQN é a receita auferida com a cobrança de tais emolumentos, não há integral identidade a caracterizar violação ao art. 145, § 2º, da Carta Magna, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 146 de Repercussão Geral.

Ressalte-se, ainda, que a Jurisprudência deste Eg. TJPA já atestou a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre os serviços notariais e registrais. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISSQN. DECRETO MUNICIPAL N.º 79.867/2014. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 116/2003. APLICABILIDADE SOBRE À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. TEMA 688 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9°, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º, DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento (7995199, 7995199, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-03).

Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da decisão interlocutória agravada, eis que se alinha à Jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2022